Tribunal: STF
Processo: ARE 1500739
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESTAURAÇÃO DA CASA PIETRO GRAZZIOTIN. ANTÔNIO PRADO/RS. PATRIMÔNIO HISTÓRICO NACIONAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. RESERVA DO POSSÍVEL. ASTREINTES. 1. Quanto à aventada ilegitimidade passiva da União, sua legitimidade decorre de texto expresso de lei, uma vez que o artigo 19, §1º, do Decreto-Lei n. 25/1937 (recepcionado pela Constituição Federal como Lei Ordinária) é claro ao fixar a responsabilidade do ente para o financiamento de obras de restauração de bens tombados, caso o proprietário comprove insuficiência de condição financeira. 2. No há controvérsia sobre a necessidade das obras de restauração. Como visto, o relatório acostado aos autos, do próprio IPHAN, classifica o projeto como 'emergencial'. Ademais, o projeto foi concluído e aprovado no ano de 2010. Diante tais fatos e do restante do conjunto probatório, possível concluir pela ilegalidade da omissão do IPHAN. 3. O inconformismo recursal ainda reside na alegada ausência de recursos para a efetivação das obras, razão porque invoca a cláusula da reserva do possível e o princípio da legalidade das despesas públicas, mediante a prévia dotação orçamentária. Sobre o tema, este Juízo não desconhece que ao Poder Judiciário não é dado imiscuir-se nas atribuições constitucionais de outro Poder, a saber, não pode determinar, de regra, que promova as políticas institucionais, de conveniência e oportunidade, que se situam no âmbito de discricionariedade do Poder Executivo, sob pena de ferir o princípio da separação dos poderes, insculpido no art. 2º da Constituição Federal. Todavia, a possibilidade jurídica da pretensão ministerial tem assento no exame do caso concreto, porquanto não se pode negar que existem determinadas situações em que a Administração Pública deve ser compelida a agir, tendo em vista a ilegalidade a omissão. 4. Por sua vez, a invocação da cláusula da reserva do possível, atinente às questões orçamentárias, estando desprovida de provas sobre a impossibilidade de atendimento ao pedido formulado, não merece prosperar. 5. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, 'O entendimento pacífico desta Corte Superior é no sentido de ser possível ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, fixar multa diária cominatória (astreintes), ainda que seja contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer'. Entendo, entretanto, que o valor pretendido pelo MPF (R$ 5.000,00 a título de multa diária por descumprimento) é desarrazoado. O valor da multa diária deve ser suficiente para garantir o cumprimento da obrigação, não podendo, todavia, ser excessivo. A fixação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) revela-se mais consentânea com a realidade dos autos.”



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos, para fins de prequestionamento, em acórdão assim ementado:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ARTIGO 535 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. 1. A decisão embargada enfrentou a questão de forma clara e suficientemente fundamentada, expressando o entendimento desta Turma. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 2. No caso dos autos não se verifica nenhum dos vícios previstos no artigo 535 do CPC. Os vícios apontados pelos embargantes, em verdade, pretendem a rediscussão da matéria, o que se afigura incabível em sede de embargos de declaração. 3. Devidamente enfrentadas as questões propostas pelas partes, não se faz necessária a análise expressa de todos os dispositivos legais invocados nas razões dos embargos opostos. Com efeito, 'prequestionamento' corresponde ao efetivo julgamento de determinada tese jurídica apresentada pelas partes, de razoável compreensão ao consulente do acórdão proferido pelo tribunal respectivo, apto, dessa forma, à impugnação recursal excepcional. Significa bem apreciar as questões controvertidas à luz do ordenamento jurídico, sem que, no entanto, haja a necessidade de que se faça indicação numérica, ou mesmo cópia integral dos teores normativos que embasaram a decisão. 4. De qualquer sorte, os embargos são acolhidos para explicitar que a decisão judicial não contrariou os dispositivos legais invocados nas razões recursais da parte embargante.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 5º, XXXV, LIV e LV, 23, III, IV, 93, IX, 216, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. Tal dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Nesse sentido:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)



    Quanto à alegada violação do art. 2º da Lei Fundamental, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Nesse sentido, cito o RE 417.408-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJE de 26.4.2012; e o ARE 655.080-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJE de 09.9.2012, assim ementado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Controle judicial dos atos administrativos quando eivados de ilegalidade ou abuso de poder. Possibilidade. Ausência de violação ao princípio da separação de Poderes. Precedentes do STF. 5. Discussão acerca da existência de ilegalidade e quanto à apreciação do preenchimento dos requisitos legais, pela agravada, para investidura no cargo público de magistério estadual. Necessário reexame do conjunto fático-probatório da legislação infraconstitucional e do edital que rege o certame. Providências vedadas pelas Súmulas 279, 280 e 454. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Por fim, da análise dos autos verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Urbanístico. 3. Lei Municipal 3.049/2007. 4. Matéria debatida pelo tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. 5. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1052866 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 01.08.2018)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. TOMBAMENTO. MODIFICAÇÃO DE IMÓVEL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 05.5.2008. Divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca da controvérsia referente à necessidade de autorização do órgão competente (IPHAN) para a realização de obras em imóvel incluído em área regularmente tombada pelo poder público demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como a reelaboração da moldura fática delineada na origem, inviável em sede recursal extraordinária. Aplicação do óbice da Súmula 279/STF. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 602930 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 26.03.2014)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente